Tribunal: CARF
Processo: 16327.904945/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904945/2012-00
ACÓRDÃO
1402-006.986 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO, ARTIGO 170 DO CTN.
As alegações e a documentação anexada pelo contribuinte aos autos não
foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o r. despacho decisório que
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.986 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904945/2012-00
2
homologou parcialmente o pedido de compensação de IRRF apresentado pela Recorrente no valor
de R$ 7.023,21, reconhecendo o direito creditório de somente R$ 1.121,54.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 23843.78941.201010.1.3.04-0787, onde a interessada declara,
resumidamente, a compensação utilizando o seguinte crédito:
Crédito – Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF
Data de Arrecadação: 19/03/2010
Valor Original do Crédito Inicial: R$ 7.023,21
Crédito Original da Data da Transmissão: R$ 7.023,21
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 7.023,21
A interessada informa que o crédito decorre de DARF recolhido em 19/03/2010, no valor de R$
2.878.569,73, código 0561.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DA COMPENSAÇÃO, com o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 1.121,54. De
acordo com o Despacho Decisório de fls. 16, no de rastreamento 031094572, emitido em
04/09/2012, o julgamento teve a seguinte fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 7.023,21.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Segundo o despacho, o crédito teria sido utilizado parcialmente na quitação do débito de IRRF,
código 0561, PA 28/02/2010, no valor de R$ 2.877.448,19.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/09/2012, fls. 63.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 11/10/2012, fls. 02/08,
alegando:
- houve erro na DCTF original, mas já foi retificada.
- afirma que efetuou recolhimento indevido de IRRF.
- esclarece que em fevereiro de 2010 efetuou pagamento de Participação nos Lucros e Resultados
aos seus empregados e, por um erro do sistema, houve pagamento no montante maior que o devido
para 11 colaboradores, sobre o qual ocorreu a retenção de imposto de renda e o respectivo
recolhimento no valor total de R$ 7.023,16.
- constatado o erro, houve acerto na folha de pagamento de março de 2010, com o desconto do
valor pago a maior a título de PLR (verba 7312 – Dif. Part. Resultados) e a devolução do imposto de
renda aos colaboradores (verba 6684 – Devolução IR).
- com este procedimento, restou cristalino que possui indébito no valor de R$ 7.023,11.
- em observância ao Princípio da Verdade Material, as provas trazidas aos autos devem ser acolhidas,
pois demonstram o recolhimento indevido, a assunção do encargo financeiro, conforme exigido pelo
artigo 166 do CTN, e o erro no preenchimento da DCTF não pode afastar o direito.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.986 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904945/2012-00
3
[...]
3.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente para reconhecer o saldo negativo de R$ 5.901,67 (R$ 7.023,16 -
R$ 1.121,54), por entender que a comprovação da devolução do IRRF, no valor de R$ 7.023,11,
não é suficiente para constatar que teria direito à restituição, vez que caberia a Recorrente a
demonstração da correta apuração do IRRF devido, no código 0561, para o mês de fevereiro, uma
vez que houve diversas retificações.
4.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que “(...) efetuou o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados
aos seus empregados e, por um erro do sistema, houve pagamento em montante a maior que o
devido para 11 (onze) colaboradores, sobre o qual ocorreu a retenção de imposto de renda e o
respectivo recolhimento, no montante de R$ 7.023,16 (...)”, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito
constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 139, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à IRRF cuja compensação não foi
homologada, tendo em vista que foram localizados um ou mais pagamentos, parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido.
7.
Pois bem.
8.
Alega a Recorrente no Recurso Voluntário de fls. 83/87, em síntese, que “(...)
efetuou o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos seus empregados e, por um erro
do sistema, houve pagamento em montante a maior que o devido para 11 (onze) colaboradores,
sobre o qual ocorreu a retenção de imposto de renda e o respectivo recolhimento, no montante de
R$ 7.023,16 (...)”, bem assim que “(...) em razão do recálculo da folha, o Recorrente efetuou a
devolução de IRRF retido incorretamente e descontou os valores de PLR pagos a maior (...)”, e
concluiu afirmando que “(...) houve recolhimento indevido de IRRF e o ônus financeiro foi
suportado pelo Recorrente, posto que o imposto foi retido dos empregados e recolhido aos cofres
públicos (...)”.
9.
Contudo, não é esta a conclusão da análise pormenorizada dos documentos
carreados aos autos.
10.
Ademais disso, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado com precisão e esmero sobre todos os
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.986 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904945/2012-00
4
argumentos apontados pela Recorrente nas suas manifestações (e que foram basicamente os
mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela
decisão recorrida (Acórdão no 12-60.192, da 5a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 08 de outubro de
2013, de relatoria da Julgadora Maria Lúcia Miceli), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso
I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 20232:
[...] A decisão de homologação parcial decorre do fato de o pagamento, no valor de R$ 2.878.569,73,
que supostamente teria sido efetuado a maior, estaria parcialmente utilizado para liquidar débito de
R$ 2.877.448,19. Por conta disso, foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.121,54. Logo, a
presente lide se limita ao valor cujo direito à restituição não foi reconhecido de R$ 5.901,67.
[...]
Primeiramente, cabe esclarecer que o direito à restituição, para que se proceda à
compensação pleiteada neste processo, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme
prevê o artigo 170 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifei)
Cabe ressaltar que o ônus da comprovação do crédito é da interessada que apresentou a
DCOMP. É o que determina o artigo 333 do CPC.
Assim, com a intenção de demonstrar que teria arcado com o ônus do pagamento do IRRF,
para ter o direito à restituição deste valor, a interessada traz a cópia da folha de
pagamento, destacando os valores de IRRF devolvidos, os quais, somados, totalizam R$
7.023,11.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.986 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904945/2012-00
5
No entanto, entendo que a comprovação da devolução do IRRF, no valor de R$ 7.230,11,
não é suficiente para comprovação de que teria direito à restituição. De fato, caberia a
demonstração da correta apuração do IRRF devido, código 0561, para o mês de fevereiro,
uma vez que houve diversas retificações, conforme histórico abaixo, tendo como base as
DCTF apresentadas:

Dos valores acima apresentados, em nenhum momento a diferença (coluna “valor pago a
maior”) se restringiu a R$ 7.230,11. Ora, da mesma forma que houve equívoco com
recolhimento de IRRF a maior, a interessada também poderia constatar que houve
recolhimento a menor do mesmo tributo para um determinado beneficiário, resultando um
saldo a restituir no valor de R$ 1.121,54, cujo direito creditório já foi reconhecido.
Logo, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do
direito creditório, ou seja, a certeza e liquidez do crédito, conforme determina o artigo 170
do CTN.
[...]
11.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
12.
Por fim, com relação à alegação de que “(...) foi encaminhado, juntamente com o
acórdão, o DARF, no valor de 9.770,73, referente ao processo de débito n.o 16327.906.484/2012-
00. Ocorre que citado DARF não guarda relação com o processo de crédito em epígrafe, mas sim
com o processo n.o 16327.905326/2012-24. (...)”, assiste razão à Recorrente. O DARF de fl. 76 e
extrato de fl. 75 não tem correlação com o presente feito, mas sim com o PA no 16327-
906.103/2012-84. Desta forma, devem ser desentranhados deste processo.
13.
Contudo, importante esclarecer que o DARF de fl. 78 refere-se à presente demanda
e somente foi expedido para facilitar o pagamento do débito, caso não houvesse a interposição de
recurso voluntário pelo contribuinte. Assim, como foi interposto recurso, o DARF perde sua
eficácia até o trânsito em julgado dos autos, vez que o recurso voluntário tem efeito suspensivo,
nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Dispositivo
14.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 176
DF CARF MF
Original